Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022491-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME - CNPJ: 17.904.587/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, o entendimento jurisprudencial é pacífico
no sentido de não ser lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo, ainda que oriundos de recuperação de consumo, haja vista a possibilidade da cobrança por outros meios legítimos.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo; ao contrário,
o perigo é inverso, pois o Agravado experimentaria medida muito mais gravosa ao ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, do que a Agravante em aguardar o trâmite deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ressalta que
não há qualquer ilegalidade no procedimento promovido pela Agravante e que culminou com a emissão das faturas objeto da ação, notadamente pelo fato de que comprovada a irregularidade e o consequente faturamento inferior ao correto.

Sustenta, ainda,
“não há se falar em “divida pretérita”, pois, observando o precedente obrigatório do STJ (REsp 1412433/RS), a Agravante dividiu o débito decorrente da recuperação de consumo em duas faturas, sendo a primeira, no valor de R$14.867,10, referente aos noventa dias anteriores a constatação da irregularidade, e a segunda, no valor de R$127.031,61, referente ao restante do período recuperado”
.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 75167981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Inexistência de Débito e Antecipação de Tutela (processo n.o 1000400-47.2020.8.11.0023), deferiu o pedido antecipatório, determinou que a Agravante se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica na U.C n.o 6/544516-8, bem como que se abstenha de inserir o nome da parte Autora, ora Agravada, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que os argumentos da inicial são insuficientes à formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Sustentou que
“foi constada uma irregularidade nos equipamentos de medição na unidade consumidora da Agravada que gerou faturamento inferior ao correto, assim, conforme regras editadas pela agência reguladora ANEEL, foi procedida à recuperação do consumo não faturado e cobrado o respectivo valor”.

Argumentou que
“Diante dos indícios de irregularidade, como dito, os prepostos da Agravante procederam metodicamente conforme regra do art. 129 a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quer dizer, emitiram o TOI (inciso I), substituíram o medidor para aferição por meio de perícia técnica (inciso II), efetuaram a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (inciso IV); e registraram a irregularidade por meio de fotografia (inciso V, “b”), conforme anexos”.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, nesta quadra de cognição sumária,
não entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos
.

Com efeito, apesar dos judiciosos argumentos da Agravante no sentido de que os débitos são legítimos e que suas ações estão pautadas no exercício regular do direito de promover a cobrança de valores relativos à recuperação de consumo por suposta fraude na regularidade do medidor, não vislumbro justificativa razoável para sobrestar os efeitos do
decisum
invectivado.

Da análise detida do caderno processual, nota-se que as faturas impugnadas constituem dívidas pretéritas, que se referem à recuperação de consumo e datam de dezembro/2019, nos valores de R$ 127.031,61 (cento e vinte e sete mil, trinta e um reais e sessenta e um centavos) e R$ 14.867,10 (quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), respectivamente. Registra-se, ainda, que já estão
sub judice
desde março do ano em curso.

Assim, o perigo é inverso, pois o Agravado experimentaria medida muito mais gravosa ao ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, do que a Agravante ao aguardar o trâmite deste recurso.

Não se pode olvidar que o acesso à energia elétrica consiste em direito essencial, eis que o seu fornecimento possibilita ao cidadão a utilização de bens e serviços fundamentais, garantido pelo princípio da dignidade da pessoa humana assegurado pela Carta da República de 1988.

Assim, pelo menos nesta fase de cognição incompleta, concluo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a suspensão, de plano, do
decisum
vergastado.

Diante desse cenário, tenho que a espera pelo regular processamento deste Recurso não acarretará qualquer lesão ao direito da Concessionária, motivo pelo qual, não vejo óbice para que se aguarde o exame do mérito deste Instrumental.

Por tais motivos,
indefiro

o pedido de efeito suspensivo
.

Insatisfeita com o resultado, a Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela Autora/Agravada.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, o entendimento jurisprudencial é pacífico
no sentido de não ser lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo, ainda que oriundos de recuperação de consumo, haja vista a possibilidade da cobrança por outros meios legítimos.

O referido entendimento se aplica ao caso em comento, eis que
as faturas impugnadas constituem dívidas pretéritas, que se referem à recuperação de consumo e datam de dezembro/2019, nos valores de R$ 127.031,61 (cento e vinte e sete mil, trinta e um reais e sessenta e um centavos) e R$ 14.867,10 (quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), respectivamente.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo; ao contrário,
o perigo é inverso, pois o Agravado experimentaria medida muito mais gravosa ao ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, do que a Agravante ao aguardar o trâmite deste recurso.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021